Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-05.2018.8.11.0051
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001902-05.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTRELAO COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 26.574.916/0001-49 (RECORRENTE), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), WERSCLEY VIEIRA DE MORAIS - CNPJ: 24.607.317/0001-59 (RECORRIDO), HUGO CELEDONIO DE MORAES - CPF: 033.202.221-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO
COM DEFEITO - CANCELAMENTO DA COMPRA PELO CONSUMIDOR
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS -
DANO MATERIAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154527141, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento de
R$ 3.407,24 (três mil quatrocentos e sete reais e vinte e quatro centavos)
a titulo de danos materiais
, quantia corrigida monetariamente pelo índice INPC, desde o pagamento do bem, mais juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, determinou que a parte autora efetue a devolução do produto defeituoso no prazo de 10 dias, caso ainda não tenha feito, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a parte recorrente alega, preliminarmente, ausência de interesse processual e cerceamento de defesa em conjunto com a incompetência do Juizado Especial.

No mérito, sustenta a ausência de relação consumerista, a culpa exclusiva do adquirente do produto e a não responsabilidade pelo pagamento de CRLV.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa e incompetência do Juizado Especial, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias.

No caso dos autos, todos os elementos necessários ao deslinde da demanda já estão devidamente anexados, principalmente quando observadas as conversas de
WhatsApp.

Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, também não merece prosperar, visto que, apesar da compra do segundo reboque ter sido direcionada a terceiro, todos os trâmites de negociação foram realizados pela parte autora, incluindo o fato de que esta ressarciu o terceiro pela transferência realizada à recorrente, conforme se observa do id. 154527111 – Pág. 02.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora efetuou duas compras junto à reclamada, com depósitos dos valores de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), em 29/08/2017, e R$1.340 (mil, trezentos e quarenta reais), em 11/12/2017, ocasião em que

um produto foi entregue à parte autora com defeito e, o outro, não chegou a ser entregue.

Diante disso, a reclamante entrou em contato com a parte reclamada, solicitando a resolução do problema, porém sem êxito.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora de serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso dos autos, restou comprovado o defeito no produto, de acordo com as fotos anexadas à inicial (id 154527105/

154527106/ 154527107/ 154527108), nas quais verifica-se claramente o rompimento da estrutura do reboque/carretinha.

No que concerne ao argumento de má utilização pelo consumidor, não merece acolhimento, uma vez que sabendo a reclamada que seu consumidor distribui produto denominado “
gás”,
deveria ter direcionado a informação de que referido produto não era destinado para aquela atividade, conforme previsões dos artigos 6o, incisos I, II e III e artigos 12, § 1o e 13, incisos I e II ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, restou comprovada falha na prestação dos serviços da parte reclamada que, além de eventualmente não ter disponibilizado as informações corretas e integrais ao consumidor, também não resolveu adequadamente o problema em prazo razoável, mesmo diante das tentativas de resolução administrativa provenientes da parte autora.

Conforme art. 18, §1o, I,

“
não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
”.

Assim, conforme consignado na sentença, restou comprovado o defeito no produto, razão pela qual entendo correta a sentença monocrática que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor,
incluindo o gasto com a documentação pela falha na prestação dos serviços
, bem como a devolução do produto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. sentença recorrida na íntegra, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023